Tribunal: TJMT
Processo: 1033702-33.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSO N. 1033702-33.2020.8.11.0002
Vistos etc.
Ante a notícia do descumprimento da obrigação de fazer imposta em decisão liminar, intime-se a parte Reclamada para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a exclusão do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), passível de majoração em ulterior decisão.
Em seguida, retorne os autos para inclusão em pauta de julgamento.
Intime-se. Às providências.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator